Tribunal: STF
Processo: HC 237211
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.1.2024 por Reinaldo Pereira dos Santos e outros, em benefício de Evandro José Ferreira de Souza, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 10.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 880.453/RJ, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, bombeiro militar, foi preso cautelarmente e denunciado por tentativa de homicídio qualificado (inc. II do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal), tendo desferido golpes de faca contra a vítima (doc. 17).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0103939-88.2023.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sustentando ilegalidade na prisão preventiva. Contra o indeferimento da medida liminar requerida em 18.12.2023 (doc. 16) impetrou-se o Habeas Corpus n. 880.453/RJ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 10.1.2024 pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em razão do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “(...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se a seguinte fundamentação adotada na origem para a decretação da prisão preventiva: 



    ‘E a três, persistem elementos indicativos de que liberdade do acusado acarretará risco à ordem pública. Mas por quê? Porque, conforme declaração da vítima Arthur Luiz Carvalho Cabral (id. 44956945), corroborada pela testemunha Isabelle Lopes que o acompanhava na ocasião dos fatos, o denunciado Evandro, motivado por antigas desavenças com a vítima em face de suposto relacionamento extraconjugal com sua ex-esposa, desferiu contra ela duas facadas, uma no peito e outra no ombro. Ato contínuo, correu para um bar onde seguranças impediram que o agressor concluísse a execução, o que foi confirmado pelo proprietário do estabelecimento, Sr. Roger Fabrício, que em sua oitiva (id. 44956945) declarou ter visto o acusado Evandro com um objeto perfuro cortante nas mãos dizendo que ‘homem que bate em mulher tem que morrer’. Além disso, a ex-esposa do réu, Srª Fernanda Bastos, deixou claro em seu depoimento (id. 44956945), que ele é uma pessoa extremamente agressiva’ (fl. 39). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (doc. 15).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da prisão cautelar, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que “o constrangimento ilegal imposto ao Paciente decorre da seguinte questão, trazida no presente writ: (i) a modificação dos fundamentos da prisão provisória, mesmo após o término da instrução, na qual a mantém com base meramente abstrata, sem a indicação em dados concretos e deficiente de fundamentação legal”.



    Alega que, encerrada a instrução, quando “superados os pressupostos originários da custódia cautelar, a prisão processual foi mantida por circunstância que não encontra amparo na legislação, sendo, também, deficiente, o que revela a necessidade de sua revogação”. 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante da plausibilidade do direito invocado pelo Paciente e diante, ainda, do inquestionável periculum in mora, é que se requer, liminarmente, que, superando a Súmula 691 do STF, seja concedido o pedido de ‘Habeas Corpus’, reconhecendo o constrangimento ilegal em razão de ausência de fundamentação válida para prisão preventiva, bem como, o reconhecimento de que estão superados os requisitos e pressupostos da prisão preventiva e que a liberdade do Paciente não oferece risco ao processo, as provas ou as testemunhas, determinando a revogação da prisão a qual foi imposta a EVANDRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, que se acha preso na Unidade Prisional Militar do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (GEP), expedindo o competente alvará de soltura, a fim de que possa livrar-se solto, até o julgamento final desse writ ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; (…) Por último, porventura a 8ª Câmara Criminal, órgão fracionado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não julgue o mérito do habeas corpus nº 0103939-88.2023.8.19.0000/RJ, antes do julgamento desta ação mandamental, pede-se a concessão da ordem para, reconhecendo o constrangimento ilegal vivificado pelo Paciente, possa, superando a Súmula 691 do STF, revogar a prisão a qual a ele foi imposta, que se acha preso na Unidade Prisional Militar do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (GEP), expedindo o competente alvará de soltura, até o julgamento desta presente ordem e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, confirmando a liminar concedida em definitivo, com a concessão total do writ ou alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, tudo por ser medida de JUSTIÇA!”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 880.453/RJ, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada (doc. 17) e depois mantida, em 5.12.2023 (doc. 14), em razão da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi do acusado e pelas circunstâncias específicas do caso, tendo sua ex-esposa (cujo suposto relacionamento com a vítima teria motivado o crime) prestado depoimento ressaltando a “agressividade do acusado” (doc. 17).



    13. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada, a demonstrar a periculosidade do agente, como fundamento válido para justificar a segregação cautelar. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2018).



    Registre-se que os fundamentos invocados para a manutenção da prisão preventiva, em 5.12.2023 (doc. 14) não se limitaram à referência de que o “acusado demonstrou comportamento intranquilo e perigoso dentro do estabelecimento prisional, consoante noticiam os processos acostados a este caderno”, mas incorporaram “como razão de decidir o parecer da douta promotora de justiça”, evidenciando a atualidade e contemporaneidade da custódia cautelar decretada. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal é legítima a técnica da motivação per relationem, pois “a remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir” (HC n. 99.827-MC/CE, Relator o Ministro Celso de Melo). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 187.145-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 213.388-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022; HC n. 142.435-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.6.2017; HC n. 211.740-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.4.2022; RHC n. 108.926, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    15. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante.



    16. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    17. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora